Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS E FURTO QUALIFICADO. PACIENTE QUE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS E FURTO DE GADO PARA VENDA A TERCEIROS E COMERCIALIZAÇÃO EM SUPERMERCADOS, NELA EXERCENDO PAPEL RELEVANTE. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 1o (cinco vezes), 155, § 4o, inciso I, e 288 do Código Penal, porque entre agosto de 2019 e agosto de 2020 integrou associação criminosa especializada em crimes patrimoniais, especialmente receptação de cargas roubadas para comercialização em alguns supermercados de Planaltina; receptou produtos alimentícios provenientes de roubos a caminhoneiros e subtraiu cabeças de gado de uma chácara na mesma região.

Paciente que exercia papel de relevo na associação criminosa, sendo o braço direito do líder, que se encontra preso. A prisão preventiva preventiva é necessária para resguardar a ordem pública.

Ordem denegada. Maioria.